Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705602-37.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Á il. Secretaria da 2a Turma Criminal para que providencie a disponibilização dos vídeos da audiência de instrução e julgamento, aos quais a defesa alega não ter acesso. Se necessário, baixem os autos à origem. Após, intime-se novamente o Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB, com reabertura do prazo para apresentação das razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 18:15:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator